Tribunal: TCU
Processo: 012.475/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 19017/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/92 e no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, considerá-la improcedente e arquivar os presentes autos, conforme proposto pela Selog (peças 81 e 82), sem prejuízo de o Tribunal vir a analisar a matéria novamente em processo distinto caso presentes motivos que justifiquem a medida. 1. Processo TC- Processo 012.475/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Basis Tecnologia da Informação S. A. (CNPJ 11.777.162/0001-57) 1.2. Interessado: Hominus Gestão e Tecnologia Ltda. (CNPJ 08.188.158/0001-49). 1.3. Órgão/Entidade: Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Graziela Marise Curado de Oliveira (24.565/OAB-DF), representando Basis Tecnologia da Informação S.A.; Marcelo de Araújo Nascimento, representando Hominus Gestão e Tecnologia Ltda.; Silvia Regina Schmitt (38717/OAB-DF), representando Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. informar à Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S. A. e à representante sobre a prolação deste acórdão.